Tribunal: TJSP
Processo: 1022624-19.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. DECADÊNCIA. Inocorrência. O art. 618 do Código Civil estabelece prazo de garantia que não se confunde com prescrição da pretensão inicial. Prazo prescricional aplicável ao caso em tela que é o de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. DECADÊNCIA. Inocorrência. O art. 618 do Código Civil estabelece prazo de garantia que não se confunde com prescrição da pretensão inicial. Prazo prescricional aplicável ao caso em tela que é o de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Laudo pericial constatou que os defeitos verificados são decorrentes da execução das obras, e não de falta de manutenção no imóvel, estando configurada a responsabilidade da vendedora por seu saneamento, com a execução de obras indicadas pela Perícia. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor mantido em 10 salários mínimos. Sentença confirmada. Sucumbência da apelante, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos representantes das rés, majorados para 15% sobre o valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32986).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022624-19.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante TENDA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
2
VOTO No
: 32986
APELAÇÃO No: 1022624-19.2016.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APELANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
APELADO
: LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA
JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET
LEAL
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VÍCIOS
REDIBITÓRIOS. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de
danos.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
DECADÊNCIA. Inocorrência. O art. 618 do Código Civil
estabelece prazo de garantia que não se confunde com prescrição
da pretensão inicial. Prazo prescricional aplicável ao caso em tela
que é o de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
PELOS
VÍCIOS
REDIBITÓRIOS. Laudo pericial constatou que os defeitos
verificados são decorrentes da execução das obras, e não de falta
de manutenção no imóvel, estando configurada a responsabilidade
da vendedora por seu saneamento, com a execução de obras
indicadas pela Perícia. DANOS MORAIS. Devida indenização
pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso
concreto. Valor mantido em 10 salários mínimos. Sentença
confirmada. Sucumbência da apelante, que deverá arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos
representantes das rés, majorados para 15% sobre o valor da
condenação.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.32986).
LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA
ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e
materiais" em face de TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
S/A alegando, em síntese, que celebrou compromisso de compra e
venda com a ré tendo por objeto a aquisição do imóvel descrito na
inicial. Contudo, após o recebimento das chaves foram surgindo
defeitos no imóvel, tais como manchas de mofo e infiltrações. Tais
defeitos afetaram também a área comum do empreendimento, bem
como outras unidades habitacionais, motivo pelo qual o
Condomínio ajuizou ação em face da ora ré (feito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
3
1006431-60.2015.8.26.0405, com trâmite junto a 1a Vara Cível de
Osasco), visando a reparação de danos decorrentes de infiltração
nas fachadas e áreas comuns do edifício. Postula condenação da ré
na obrigação de fazer consistente em corrigir os defeitos e realizar
impermeabilização adequada do imóvel, bem como o recebimento
de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 1.061/1.066, proferida
em 17 de outubro de 2019, julgou procedente a ação, para a)
condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em
promover, às suas custas, os reparos dos vícios constatados na
unidade do autor, proceder à impermeabilização eficaz das paredes
externas do bloco e pintar as paredes e tetos com manchas de
umidade encontradas no interior do apartamento do autor, no prazo
de 30 dias e sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30
dias; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais ao autor, no importe equivalente a 10 salários mínimos.
Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do representante do autor, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
O autor opôs embargos de declaração
(fls. 1.074/1.076), rejeitados pelo Magistrado a quo (fls. 1.082).
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que não poderia ser considerada
responsável pelos vícios constatados no imóvel adquirido pelo
autor, uma vez que estes são decorrentes de manifesto descaso e
ausência de manutenção, tanto da unidade quanto das áreas comuns
do empreendimento; (ii) que os procedimentos indicados para
solução do problema, tais como recomposição de juntas e
tratamento de fissuras já faz parte da manutenção periódica que
deve ser realizada pelo condomínio; (iii) que os prazos de garantia
do imóvel já se encontram vencidos, bem como que os defeitos
constatados não tiveram causa endógena; e (iv) que os danos
morais alegadamente suportados não estariam caracterizados no
caso em tela (fls. 1.088/1.095).
O recurso foi preparado (fls. 1.096/1.097),
contrariado (fls. 1.101/1.108) e os autos foram remetidos a este
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
4
As
partes
foram
intimadas
da
possibilidade de julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011, e não manifestaram oposição (fls. 1.117).
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
1. Da decadência.
A apelante afirma em seu recurso que o
prazo de garantia já teria transcorrido quando do ajuizamento da
ação, motivo pelo qual o autor não faria jus ao custeio de qualquer
reparo em seu imóvel.
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta reparo neste ponto. Conforme bem observou o
Magistrado a quo, não há que se falar em decadência no caso em
tela. Ficou incontroverso dos autos que o compromisso de compra e
venda foi celebrado em 30 de abril de 2014 (fls. 32), e o autor foi
imitido na posse do imóvel em 24 de julho do mesmo ano (fls. 55).
Por outro lado, a presente ação foi
ajuizada em 21 de setembro de 2016.
O art. 618 do Código Civil estabelece
que:
"Art. 618. Nos contratos de empreitada de
edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro, de materiais e
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado
neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos
cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito".
O prazo de cinco anos previsto no caput
do referido artigo não possui natureza de decadência ou prescrição,
mas sim de garantia da solidez da obra e da responsabilidade
objetiva do empreiteiro pelo trabalho que tenha executado. Ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
5
independentemente de alegação de culpa, o empreiteiro ou o
construtor responde pela solidez e segurança da obra.
O prazo de decadência previsto no
parágrafo único do art. 618 do CC refere-se, portanto, unicamente à
garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra,
com base no mau cumprimento do contrato de empreitada,
demandar perdas e danos no prazo prescricional comum.
Neste sentido é a Súmula 194 do STJ,
editada na vigência do CC/1.916, que dispõe que "prescreve em vinte
anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na
obra".
No mesmo sentido aponta o Enunciado
no 181 aprovado na III Jornada de Direito Civil, promovida pelo
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal,
estabelecendo que "O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do
CC refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de
poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de
empreitada, demandar perdas e danos".
Assim, no caso em tela a pretensão da parte
autora está sujeita ao prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art.
27 do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido é o entendimento
que vem prevalecido nesta Câmara:
"VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REFLUXO DE
ESGOTO E ÁGUAS DE CHUVA. INSTALAÇÃO INCORRETA DAS
REDES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial
procedência, condenando a ré a ressarcir os autores por danos
materiais de R$ 1.119,41 (mil, cento e dezenove reais e catorze
centavos), com correção pela Tabela Prática do TJ-SP e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e condenando
a ré a realizar reparos ou regularizações necessários na tubulação de
captação de água pluvial do imóvel dos autores, a fim de evitar novos
refluxos de esgoto. Irresignação de ambas as partes. 1. Decadência.
Não configuração. Diversidade de pedidos indenizatórios e de
reparação dos vícios do imóvel, apenas o último eventualmente
atingido pela decadência do artigo 26 do Código de Defesa do
Consumidor. Demais pedidos com prazo prescricional de cinco anos
(art. 27, CDC). Princípio da actio nata que leva à consideração do
termo inicial da prescrição e da decadência, apenas a partir da
ocorrência do refluxo, por se tratar de vício oculto. Eventual
aplicação do artigo 618 do Código Civil que leva à responsabilidade
da ré, construtora, pela garantia de cinco anos pela solidez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
6
segurança da obra, o que considera as questões de habitabilidade e
saneamento. Decadência e prescrição afastadas. 2. Vício das redes
de esgoto e pluvial. Responsabilidade da ré. Laudo pericial
conclusivo, quanto à ocorrência de defeito na instalação das caixas
de captação pluvial e de esgoto, indevidamente ligadas e conectadas.
Ligação que causou refluxo por excesso de chuvas. Instalação
indevida entre as caixas em razão de proximidade entre elas,
diversamente do projetado e planejado, para a ligação da caixa de
águas pluviais com o restante da rede pluvial, sem intersecção com a
rede de esgoto. Responsabilidade da construtora. Ônus da ré em
provar
a
regularidade
da
instalação,
não
desincumbido.
Responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código
Civil. 3. Danos morais. Configuração. Refluxo de esgoto que causa
riscos à saúde e problemas de higiene no imóvel, comprometendo a
habitabilidade
da
edificação.
Situação
que
supera
mero
aborrecimento por inadimplemento contratual. Arbitramento em R$
15.000,00 (quinze mil reais), por serem dois autores. Correção
monetária pela tabela prática do TJ-SP a partir da fixação (súmula
362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação (art. 240, CPC). Sentença reformada, para, além das
condenações já fixadas, condenar a ré na indenização de danos
morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária
pela Tabela Prática do TJ-SP a partir desta fixação (súmula 362,
STJ), e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação (art. 240, CPC). Sucumbência integral da ré (art. 85, §§2o e
11, CPC). Recurso dos autores provido e recurso da ré desprovido.
(Apelação Cível 1002029-17.2017.8.26.0032; Relator Desembargador
CARLOS ALBERTO DE SALLES ̧ com a participação dos Des.
JOÃO PAZINE NETO e ALEXANDRE MARCONDES; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019, destaque não original)".
"APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Ação ajuizada por condomínio visando compelir as rés ao reparo de
vícios da construção, reembolsar despesas suportadas com reparos
que efetuou e indenizá-lo por danos morais. Procedência parcial,
fixando sucumbência recíproca. Apelo dos litigantes. Consistência
parcial dos inconformismos. Legitimidade passiva das demandadas
porque configurada a relação de consumo. Condôminos adquirentes
representados pelo condomínio. Obras concluídas em agosto/10 e
ação ajuizada em set/11. Decadência fundada no art. 618 do Código
Civil não configurada. Norma que estabelece prazo de garantia; não
de decadência ou prescrição. Prazo prescricional, no caso, de cinco
anos, dada a relação de consumo existente entre os litigantes. Prazo
do art. 445 do CC aplicável apenas às ações redibitórias. Existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
7
dos vícios apurada em perícia técnica. Ausência de prova de que
sejam decorrentes de falta de manutenção. Descabida, no entanto, a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor
integral apontado no laudo pericial. Obrigação principal convertida
em perdas e danos antes mesmo de escoado o prazo para que fosse
cumprida, prazo esse que havia sido reconhecido por uma decisão
interlocutória. Impossibilidade fática de cumprimento da obrigação
principal. Multa cominatória descabida. Gastos havidos com
desentupimento de encanamento comprovado nos autos e não
impugnado pelas rés. Reembolso devido. Condenação a reembolso de
gastos havidos com instalação de para-raios que não constou da
sentença. Falta de interesse de agir das rés na parte em que se
insurgem contra referida condenação. Gastos suportados pelo
condomínio com a contratação de perícia extrajudicial para atestar
os defeitos. Reembolso descabido. Condomínio que por não se
confundir com pessoa jurídica é insuscetível de sofrer dano moral.
Sentença reformada em parte para o fim de condenar expressamente
as rés a ressarcir o autor dos gastos havidos com consumo de água e
desentupimento de encanamentos, corrigidos monetariamente a partir
de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação,
bem como determinar que as perdas e danos sejam calculadas na fase
de liquidação, levando-se em consideração apenas as obras que não
tenham sido feitas e excluir do julgado a multa imposta para a
hipótese de descumprimento da obrigação principal. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
NA
PARTE
CONHECIDA.(v.25201).(TJSP;

Apelação
Cível
0062854-
96.2011.8.26.0114; Relator Desembargador VIVIANI NICOLAU,
com a participação dos Des. DONEGÁ MORANDINI e CARLOS
ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017, destaque não original)" .
Assim, fica afastada a alegação de
decadência, sendo desprovido o recurso da ré nesta parte.
2. Dos vícios construtivos.
A ré afirma, em seu apelo, que não
poderia ser responsabilizada pelos vícios apontados na inicial, uma
vez tratar-se de vícios decorrentes da ausência de manutenção
adequada das fachadas e da área interna do imóvel, os quais seriam
de responsabilidade, respectivamente, do condomínio e do próprio
autor. Contudo, o recurso também não prospera neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
8
Os vícios alegados na inicial ficaram
demonstrados no laudo pericial. Conforme aponta o expert (fls.
897/898):
"Conforme constatado 'in loco', o imóvel
apresenta manchas de umidade no teto dos dormitórios e do banheiro,
umidade na base das paredes dos dormitórios e da sala, que estão
provocando o descolamento de trechos dos rodapés desses cômodos,
bem como pontos de mofo em armários, camas, quadros, bolsa,
carteira, dentre outros, e nas paredes da sala, área de serviço e porta
do banheiro.
Ressalta-se que tais danos não eram aparentes
quando da entrega da unidade habitacional do Requerente, os quais
foram surgindo após o uso do imóvel, tratando-se de vícios ocultos.
Foi possível observar que o Autor mantém as
janelas e portas de seu apartamento abertas durante a maior parte do
dia, de modo a permitir que o local seja arejado, bem como realiza
limpezas constantes em seu imóvel para evitar que o mofo se espalhe
e que o mau odor ali permaneça, tendo realizado a pintura dos
cômodos há menos de 01 ano e realizado a troca de móveis que foram
danificados.
As manchas de umidade e mofos observadas no
imóvel do Requerente são oriundas de infiltrações de águas pluviais
advindas das paredes externas do bloco, devido à execução
inadequada das mesmas, com abertura de fissuras, falhas no
preenchimento de juntas e da impermeabilização, tratando-se de
deficiência construtiva" (destaque não original).
A alegação da ré de que os vícios seriam
decorrentes de má conservação do imóvel não se sustenta. O
próprio "manual do proprietário" fornecido pela ré recomenda que
a pintura das áreas internas do imóvel seja refeita a cada 03 anos
(fls. 936). Contudo os vícios do imóvel do autor voltaram a se
manifestar em menos de 01 ano após a realização de nova pintura
pela ré (fls. 66/71).
A prova colhida nos autos é clara,
portanto, no sentido de que os vícios são decorrentes de falha na
execução das obras, restando caracterizada a responsabilidade da
ré.
Assim, a decisão não comporta qualquer
reforma no ponto em que condenou a ré em obrigação de fazer
consistente em corrigir os vícios apontados no laudo pericial, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
9
pena de multa.
3. Dos danos morais.
A
apelante
se
insurge
quanto
à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Afirma que o prejuízo moral não ficou demonstrado no caso em
tela.
Contudo, conforme bem entendeu o
Magistrado a quo, peculiaridades do caso concreto indicam que não
houve um simples aborrecimento.
Sérgio Cavalieri Filho ("Programa de
Responsabilidade Civil", Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que "só
deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral".
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.
Entendo presentes, no caso concreto, esses
requisitos, porque o autor e sua família se viram obrigados a residir
em imóvel com a presença de infiltrações e bolor. O autor ainda
terá que conviver com as obras que serão realizadas para correção
de tais problemas. A situação ultrapassa o limite do mero
aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
Neste sentido já entendeu este Tribunal em
caso semelhante:
"Compra e venda. Imóvel. Vícios redibitórios
pericialmente comprovados. Ausente, ao contrário, qualquer
demonstração de contribuição causal dos adquirentes, pela falta de
conservação. Danos materiais devidos e bem fixados. Danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
10
igualmente configurados, dada a situação de moradia imposta aos
autores. Valor indenizatório, porém, que deve ser reduzido. Sentenças
parcialmente revista apenas neste ponto. Recurso de apelação
provido em parte (Apelação no0040327-20.2010.8.26.0007, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Desembargador CLÁUDIO GODOY, data
do julgamento: 10/11/2015, destaque não original)".
É certo que o quantum indenizatório deve
refletir justa reparação, atendendo-se ao prudente arbítrio do
julgador, em patamar razoável, considerando especialmente à
gravidade da conduta lesiva e de suas consequências, e, bem assim,
à capacidade econômico-financeira do agressor, sem, contudo,
implicar vedado enriquecimento sem causa por parte da vítima da
ofensa.
O valor arbitrado pelo MM. Juiz a quo no
patamar de 10 salários mínimos é suficiente para compensar os
aborrecimentos experimentados pelo autor, sem implicar em
enriquecimento sem causa, permanecendo inalterado.
4. Da sucumbência.
Com a manutenção da sentença, a apelante
permanece sucumbente, devendo arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios dos representantes do autor,
os quais são majorados para 15% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022624-19.2016.8.26.0405 -Voto no 32986 - DVN
11
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator